Tribunal: CARF
Processo: 16327.900052/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900052/2013-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-010.766 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE DA RFB
Interessado
BANCO ITAUCARD S.A. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 21/12/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEVEM SER ACEITOS PARA SANAR
VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO.
Os embargos de declaração quando servem para sanar vícios de contradição
constantes do Acórdão embargado, devem ser aceitos e providos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar as contradições apontadas no dispositivo e na fundamentação do voto, para
que o dispositivo e os itens de nos 17, 22 e 23 assumam a redação indicada, sem efeitos
infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido
Brandão Junior, Juciléia de Souza Lima e Ari Vendramini. Ausente o Conselheiro José Adão
Vitorino de Morais.
Relatório
1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Unidade Preparadora, em
face do Acórdão no 3301-008.460, proferido em 25/08/2020, por esta 1a Turma Ordinária da
3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900052/2013-68
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.766 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900052/2013-68

2.

Assim foram acolhidos os Embargos pela Sra. Presidente desta turma de
julgamento :

DAS ALEGAÇÕES

Aponta contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão. A ementa informa
Recurso Voluntário Negado e o dispositivo dá provimento parcial ao recurso
voluntário, e contradição na fundamentação do voto, especificamente no que se
refere á necessidade de retificação da DCTF enquanto providência indispensável á
comprovação do direito á restituição.

DO CABIMENTO

Os equívocos apontados são flagrantes

CONCLUSÃO

Acolho os aclaratórios como embargos inominados para que o erro material e o
lapso manifesto apontados pela embargante sejam sanados.

3.

Assim me vieram os autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
4.

Alega a embargante que existe contradição entre a ementa o dispositivo do acórdão,
a ementa informa recurso voluntário negado e o dispositivo dá provimento parcial ao recurso
voluntário.
5.

Com razão a embargante, o erro material é claro e deve ser sanado.
6.

Desta forma, o dispositivo deve ter a seguinte redação :
- Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário, pois o crédito não possui a
liquidez e certeza necessárias para que seja utilizado no instituto da
compensação tributária.
7.

Alega, ainda, a embargante que existe contradição na fundamentação do voto,
especificamente no que se refere á necessidade de retificação da DCTF enquanto providência
indispensável á comprovação do direito.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.766 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900052/2013-68

8.

Para tornar mais clara a fundamentação do voto, devem ser alteradas as redações dos
seguintes itens, que passam a ser assim redigidos :
17.

Portanto, quanto ao primeiro ponto em questão, qual
seja o direito ao crédito, a recorrente comprovou que faz jus ao crédito
pleiteado.
22.

No presente caso, a recorrente não providenciou a
retificação da DCTF para que o crédito possa assumir os requisitos
necessários para ser utilizado no instituto da compensação, quais
sejam a liquidez e a certeza.
23.

Assim, é necessária, no presente caso, a retificação da
DCTF, desvinculando o valor do crédito pleiteado (R$ 66.720,90) do
valor total do recolhimento efetuado pela recorrente (R$
1.206.618,90), não para comprovação do crédito (uma vez que esta já
foi reconhecida), mas para que o crédito adquira os requisitos de
liquidez e certeza necessários para ser utilizado no instituto da
compensação tributária.
Conclusão
9.

Assim, acolho os embargos para sanar as contradições apontadas no dispositivo e na
fundamentação do voto, para que o dispositivo e os itens de nos 17, 22 e 23 assumam a redação
indicada, sem efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital